Tribunal: TJPA
Processo: 0814020-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814020-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0814020-93.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO:

MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA

ADVOGADO:

YGOR FERNANDES DO CARMO SILVA – OAB/PA 32.274

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS

E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO ASSENTADO EM AUTORIZAÇÃO NORMATIVA INTERNA. PRECEDENTES DO TJPA. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE MÓRBIDA EM GRAU TRÊS. RISCO DE VIDA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

PRAZO DE CARÊNCIA INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. SÚMULA 597 DO STJ.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. AÇÕES JUDICIAS PROPOSTAS EM FACE DA INDIFERENÇA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM ATENDER TERMOS SUMULARES. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0814020-93.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO:

MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA

ADVOGADO:

YGOR FERNANDES DO CARMO SILVA – OAB/PA 32.274

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID 16295621, páginas 1-16), que conheceu do Recurso dando parcial provimento para “
determinar que UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize a cirurgia bariátrica, providenciando Centro Cirúrgico e Equipe Médica conveniada/credenciado ao Plano de Saúde, além de fornecer a medicação(anticoagulantes) , tratamentos e procedimentos pós-cirúrgico à cirurgia bariátrica, para nos termos da fundamentação legal ao norte lançada. Alerto que demais procedimentos como drenagens e acessórios como, por exemplo, meias e cintas, se não cobertos pela Operadora do Plano de Saúde, ficarão ao encargado da própria Agravante.”

( Pje ID 16295621, página 15).

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEQUESTO DE VALOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ÚNICA SOLUÇÃO À CURA DA OBESIDADE MÓRBIDA DE GRAU 3 APÓS O INSUCESSO DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUE SE SOBREPÕE AO PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. SÚMULA 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTORIZAÇÃO DEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIA AO POS-OPERATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.”

(Pje ID 16295621, página 1).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta que:

”

IV. MÉRITO.

IV.1. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI 9.656/1998 E RESOLUÇÕES NORMATIVAS DA ANS. DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

A priori, insta salientar que o entendimento assentado na decisão recorrida não merece permanecer, haja vista que a parte agravada é titular de plano privado de saúde, sendo este regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e submetido às regras e normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Resta absolutamente claro que a Recorrida pleiteia por algo que é totalmente incabível perante a legislação, considerando que requer autorização para tratamento estando dentro do período de Cobertura Parcial Temporária - CPT.

Em suas razões, restou demonstrado que o contrato de adesão atende aos preceitos legais, bem como aos regulamentos da ANS, não havendo má-fé na negativa de autorização dos exames em razão de cobertura parcial temporária, haja vista que, à época da assinatura do contrato, a Autora tinha ciência de que era portadora de doenças pré-existentes, bem como concordou com a cláusula de cobertura temporária parcial, nos estritos termos do art. 11 da Lei nº 9.656/1998, bem como do art. 2, incisos I e II da Resolução Normativa nº558/2022.

(...)

Nesse sentido, restou cabalmente comprovado que a Operadora de Saúde negou a alteração de tipo de plano em atenção às disposições da Lei nº9.656/1998 e à RN 558/2022/ANS.

Frise-se, ainda, que o contrato a que se alude foi celebrado de maneira clara e transparente, respeitando a legislação vigente, oferecendo aos consumidores exatamente o que a legislação determina, permitindo assim o equilíbrio financeiro do contrato. Ao contratar o plano, a autora teve conhecimento das restrições impostas em cláusula contratual específica sobre carência e cobertura parcial temporária, portanto estava ciente da limitação prevista no contrato, de que existiria um período de carência a ser cumprido para acessar aos serviços e procedimentos.

O contrato celebrado entre as partes é transparente quanto às restrições impostas em cláusula contratual específica sobre o período de cobertura parcial temporária (CPT), dando ciência, portanto da limitação contratual.

Nesse sentido, não houve ilicitude por parte da UNIMED, razão pela qual a condenação em danos morais viola os dispositivos mencionados alhures.

A legislação regulamentadora dos planos de saúde assegura que nenhuma operadora se negue a contratar com pessoas que possuam doença preexistente.

Todavia, é lícito à Operadora de Saúde exigir o cumprimento do prazo de 24 meses da Cobertura Parcial Temporária, de modo a evitar que o beneficiário busque a contratação do plano única e exclusivamente para tratamento da enfermidade que a acomete. À vista disso, considerando a previsão contratual e legislativa, bem como a plena ciência da beneficiária quanto à tal situação, resta comprovado que não houve ilicitude na conduta da UNIMED Belém.

É nesse sentido o entendimento da Ministra Nancy Andrighi, no Recurso Especial nº 1578533 / SP:

(...)

No mesmo julgamento (Recurso Especial nº 1578533 / SP) discute-se a ocorrência ou não dos danos morais alegados pela parte. Vejamos:

(..)

Outrossim, a Operadora de Saúde não possui obrigação absoluta de cobrir todo e qualquer procedimento/fármaco/tratamento indicado pelo médico assistente dos beneficiários, mas sim àquilo que se encontra em conformidade com a lei e as disposições da ANS.

Resta absolutamente claro que a parte autora pleiteia por algo que é totalmente incabível perante a legislação, considerando que requer autorização para realização de tratamento em clínicas/hospitais não credenciadas ao plano.

Desse modo, a UNIMED BELÉM agiu segundo a legislação que regula o setor, o que significa que qualquer decisão favorável à parte contrária iria contra as leis e normas vigentes.

Por fim, ante todo o exposto, é claro que a decisão recorrido é flagrantemente dissonante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo a decisão ser reformada, logo, dando provimento ao Agravo Interno Interposto.

V. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA CONCENDIDA. AUSÊNCIA DOS REQUSITOS AUTORIZADORES. PERIGO DE MULTIPLICAÇÃO DE DEMANDAS.

Após análise da fundamentação apresentada, é evidente que a agravada não conseguiu cumprir os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada. Nesse caso, não há "probabilidade do direito", o que justifica de pronto a revogação da medida de urgência anteriormente concedida.

Além disso, a UNIMED BELÉM agiu em conformidade com a legislação que regula o setor, o que significa que qualquer decisão favorável à parte contrária iria contra as leis e normas vigentes.

Adicionalmente, há um risco de periculum in mora inverso, já que conceder os pedidos da parte adversa poderia incentivar a requisição de serviços médicos sem base legal ou contratual.

Nesse cenário, importante salientar que é importante reconhecer que a excessiva conduta ativista do Poder Judiciário pode levar à insegurança jurídica e ao surgimento de demandas predatórias.

O princípio da separação dos poderes é fundamental para a organização e o bom funcionamento do Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, o Poder Judiciário desempenha um papel essencial na interpretação e aplicação das leis, visando garantir a justiça e a imparcialidade. No entanto, quando o Judiciário extrapola seu papel de aplicador da lei e passa a legislar, criando normas ou ampliando sua esfera de atuação, há um risco de desequilíbrio nas relações entre os poderes, o que pode resultar em insegurança jurídica.

A legislação vigente confere ao Poder Legislativo a atribuição de elaborar e aprovar leis, enquanto ao Poder Judiciário cabe a tarefa de interpretar e aplicar essas leis aos casos concretos. Essa divisão de competências busca evitar que um único órgão concentre excessivamente o poder de decisão, garantindo assim a pluralidade e a participação democrática na criação das normas.

Quando o Judiciário se envolve em atividades legislativas, seja por meio da interpretação extensiva das leis existentes ou por meio da criação de novos direitos ou obrigações, ele pode exceder sua competência constitucional e gerar insegurança jurídica. Isso ocorre porque as decisões judiciais, ao se afastarem da legislação vigente, podem ser imprevisíveis e inconsistentes, dificultando a orientação adequada dos cidadãos e das empresas sobre suas condutas.

Além disso, a atuação judicial excessivamente ativista pode abrir espaço para a ocorrência de demandas predatórias. Demandas predatórias são ações judiciais sem mérito substancial, movidas com o intuito de obter vantagens indevidas, como ganhos financeiros ou pressão política. Quando o Judiciário se torna um fórum para a busca de benefícios individuais ou coletivos sem fundamento legal sólido, isso pode gerar um ambiente propício para a proliferação de litígios desnecessários, sobrecarregando o sistema de justiça.

Vale ressaltar que o Judiciário tem a importante função de proteger os direitos fundamentais, especialmente em situações em que o Legislativo falha em garantir a sua efetivação. O ativismo judicial, quando bem fundamentado e aplicado de forma parcimoniosa, pode ser um mecanismo importante para preencher lacunas normativas ou corrigir injustiças. No entanto, é necessário ter cuidado para evitar que essa atuação se torne excessiva e comprometa a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.

Nesse sentido, é fundamental que o Poder Judiciário atue com moderação, respeitando os limites impostos pela legislação vigente e pela Constituição. Os juízes devem ser cautelosos ao interpretar as leis, evitando estender seu alcance além do que foi intencionado pelo legislador. Além disso, é importante promover um diálogo construtivo entre os poderes, a fim de que a atuação do Judiciário não comprometa a separação e o equilíbrio entre eles.

Cumpre salientar, também, que estão ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora.

No caso em análise, não resta comprovada a ilicitude da conduta, haja vista que, em momento algum a UNIMED adotou conduta contrária à agravado, com finalidade de violação de direitos, mas sim pautando a sua conduta pelo exercício regular de seu direito e em observação aos ditames da legislação regulamentadora.

Diante disso, é evidente que a tutela provisória concedida deve ser reformada, uma vez que existe um periculum in mora inverso no presente caso.

VI. DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.019, I, DO NCPC.

O efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se fundamentado pelo art. 1.019, I, do NCPC. Vejamos:

(...)

A fim de evitar manipulação indevida da tutela antecipada, é necessário conceder o efeito suspensivo. O Juízo de primeira instância fundamentou a decisão de urgência com base em supostos elementos de prova que indicam a veracidade dos fatos alegados pelo Recorrido e demonstram a probabilidade do direito material, bem como o risco de dano ou prejuízo ao resultado final do processo, devido à gravidade da situação.

Conforme amplamente explanado anteriormente nas razões do recurso, a Lei 9.656/98 estabelece em seu art. 1º, §1º, que as Operadoras de Plano de Saúde estão sujeitas ao cumprimento das normas estabelecidas pela a ANS, vejamos:

(...)

Ora, evidente, portanto, que a probabilidade do direito está consubstanciada na ampla e expressa legislação que assegura a prática da Cooperativa, bem como nos fatos trazidos à baila.

Relativamente à presença do periculum in mora, observa-se a presença do requisito de maneira inversa, ou seja, a não concessão do efeito pleiteado poderá ensejar incentivo demandas predatórias a prestação de serviços fora da rede assistencial credenciada, sem qualquer previsão contratual ou legal.

O dano decorrido do não provimento do efeito é inestimável, tendo em vista o receio de que, caso não reformada, possa ensejar em diversas outras demandas, possuindo o mesmo objetivo jurisdicional.

Eventual surgimento massivo de ações judiciais com o objetivo acima delineado, seguramente, poderá arruinar o setor de saúde suplementar e, por conseguinte, inchará ainda mais o Sistema Único de Saúde (SUS), o qual, como é de notório conhecimento, já não é suficiente para a atual demanda. O resultado previsto, plenamente danoso, acaso verificado, resultará em caos ao sistema de saúde.

O entendimento jurisprudencial pátrio não é outro:

(...)

Estando, portanto, a relevância da fundamentação apresentada até o momento, a parte que agravante solicita ao Eminente Relator que conceda o efeito suspensivo, conforme previsto na legislação processual, até que a ação principal seja julgada no mérito.

VII. DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

Quanto ao primeiro efeito, vejamos.

O CPC, nos artigos 929 a 946, trata da ordem dos processos no tribunal. Esses dispositivos aplicam-se a qualquer processo que tramite no tribunal: recursos, ações originárias, remessa necessária, incidentes; enfim, todos os processos que ali tenham curso se submetem a estas regras.

Em geral, o procedimento no tribunal tem duas fases distintas: uma perante o relator, a quem se atribui a função de praticar todos os atos até a sessão de julgamento e a outra, perante o colegiado, que tem por finalidade o debate e o julgamento do caso.

Os julgamentos nos tribunais, devem, a princípio, ser realizados de forma colegiada, até porque essa é uma das razões do duplo grau: oferecer ao jurisdicionado a possibilidade de ver sua demanda julgada por um órgão colegiado, em que se sopesam as razões de cada parte de forma mais detida e debatida. Assim, os órgãos julgadores são, essencialmente, colegiados.

Essa conclusão é de especial importância, principalmente em razão da argumentação de inconstitucionalidade do art. 133, XI do Regimento Interno, aqui esposada.

É que o art. 96, I, alínea “a” da CF atribui aos tribunais a possibilidade de elaborar regimento interno dispondo sobre competência dos seus órgãos jurisdicionais. Este Tribunal pode ter se baseado neste dispositivo para editar o art. 133. Ocorre que de pronto percebe-se que o artigo fala em “órgão”. Órgão é um organismo, uma junção de elementos, nunca composto de um só elemento. Assim, a permissão do art. 96 da CF não atinge os poderes do relator, regulados por lei federal. Mas este tema será destrinchado de maneira mais detalhada em outro momento.

Seguindo no primeiro efeito, o relator foi autorizado a julgar, monocraticamente, os recursos, proferindo decisão final de mérito, nas hipóteses do artigo 932, IV e V do CPC.

Assim, o relator pode negar provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 932, IV, CPC).

(...)

Diante de tudo que foi exposto até aqui, a agravante requer que este Tribunal declare a inconstitucionalidade incidental do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA e, por conseguinte, declare a nulidade da decisão monocrática, bem como determine que o presente Agravo Interno seja submetido a julgamento da respectiva Turma competente.

Por fim, a CF, em seu art. 97, preceitua que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

Nesse caso, o art. 172 do Regimento Interno do TJ/PA determina que os órgãos fracionários, se suscitarem inconstitucionalidade, remeterão os autos, com o acórdão, ao Pleno. Assim, no caso de ser acatada a alegação de inconstitucionalidade aqui esposada, requer que esta colenda Turma remeta, logo após a lavratura do acórdão, os autos ao Plenário deste Tribunal.

Caso esta Corte não aprecie a inconstitucionalidade formal aqui apontada, requer desde logo que dê provimento ao presente agravo interno pelas razões expostas alhures.”

E, ao final, requer:

“
VI. CONCLUSÃO

1. Por todo o exposto, espera a Recorrente que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para reconsiderar a decisão recorrida para admitir e dar provimento ao Recurso.

2. Requer-se, doravante, que todas as intimações do presente feito sejam realizadas em nome de LUCCA DARWICH MENDES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, sob o nº 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, sob o nº 14.946.
“(Pje ID 1665173, páginas 1-23).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 17063572,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0814020-93.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO:

MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA

ADVOGADO:

YGOR FERNANDES DO CARMO SILVA – OAB/PA 32.274

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta dessa forma seus argumentos: (i) ausência da probabilidade do direito, (ii)

periculum in mora
inverso e (iii) impossibilidade de julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo último argumento cuja redação será direta e pontual.

Decisão Monocrática
.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Agravo de Instrumento, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir

precedentes quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois julgados de minha lavra contra
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADA PELA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA.
EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL À RESCISÃO CONTRATUAL POR INDIMPLÊNCIA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 “
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2 À rescisão contratual por inadimplência nas mensalidades de plano de saúde, exige

a pessoalidade da notificação ao consumidor, dando eficácia aos requisitos cumulados do artigo 13, inciso II
,
alínea “d”, da Lei nº 9.656/98.

3 Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0466671-84.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 17/07/2023. Destacado )

E,

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA
. INLYTA. MEDICAÇÃO
OFF-LABEL
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2
As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente oncológico.

4

Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0826329-29.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 24/07/2023.Negritado )

Realce à autorização legislativa interna que possibilita o julgamento monocrático a não comportar maiores delongas no tema ante meu posicionamento acima expressado.

Rejeito integralmente esse argumento, portanto.

Probabilidade do Direito
. Inicio a premissa destacando a moldura fática envolvida na lide:

“ (i) Laudo Médico: Indica os graves problemas de saúde de MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA oriundos de obesidade mórbida grau 3 , com solicitação de realização de cirurgia bariátrica.( PJe ID 96482881, página 1).

(ii) Laudo Nutricional: Indica a aptidão nutricional de MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA à cirurgia em questão. ( Pje ID 96482885,página 1).

(iii) Laudo Psicológico: Indica ausência de psicopatologias que possam interferir no processo cirúrgico. ( Pje ID 96484697,página 1). ( Pje ID 16295621,página 12).

Estar-se-á frente à indicação médica da cirurgia bariátrica enquanto última solução à cura da obesidade mórbida em Grau 3 enfrentada por
MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA.
Prescrição em caráter de urgência!

E, segundo a súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).”

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é: cláusula contratual que prevê prazo de carência não se aplica para os casos de urgência e emergência, nesta seara compreendida a cirurgia bariátrica como vital à saúde do paciente que sai fortalecido diante da recomendação médica do profissional assistente.

Nesse trilhar, destaco jurisprudência advinda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CIRURGIA BARIÁTRICA - EMERGÊNCIA - EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA - IMPOSSIBILIDAD
E - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1
. Nos termos do art. 12, inciso V, alínea 'c', Lei nº 9.656/98, a fixação do período de carência em planos e seguros privados de assistência à saúde, em se tratando de cobertura de casos de urgência e emergência, limita-se ao prazo máximo de vinte e quatro horas, reputando-se ilegítima a negativa da operadora do plano quando presente a situação de risco devidamente atestada pelo médico que assiste o paciente, respeitado o prazo de carência legal.
2. Nesse sentido, portanto, torna-se ilegítima a negativa da operadora do plano se saúde para a cobertura bariátrica indicada em razão do risco de morte da paciente, inclusive para os casos de doença preexistente.
3. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual
.
4. Para fixação do quantum da indenização, em casos desta natureza, recomenda-se que o Julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.
V.V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Para fixar o valor do dano moral, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de co ibir a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador, além de se ater aos parâmetros utilizados pelo Tribunal em hipóteses símiles.
5. Primeiro recurso provido. Segundo recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.476766-9/003, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023.negritei)

A probabilidade do direito há,

porque
MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA
sofre risco de morte eis ser portadora de

obesidade mórbida em Grau 3 a justificar a execução do entendimento sumular que afasta para muito longe o prazo de carência.

Argumento rejeitado!

Risco de
periculum in mora
inverso.

O risco de haver o
periculum in mora
inverso é criado pela própria
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
quando

recusa procedimento sem observar súmula correspondente ao tema.

Mantendo igual comportamento em casos concretos semelhantes é evidente que
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
promoverá contra si

demandas judiciais, cujo raciocínio jurídico executa matérias fechadas ou sumuladas do qual a Operadora do Plano de Saúde não poderá fugir.

O Poder Judiciário, diferente do que alega, não promove demandas predatórias. Decididamente, não!

O Poder Judiciário vem para corrigir e proteger direitos já abraçados em súmula, tema ou teses que não podem receber a indiferença do Agravante pois lida com direitos fundamentais maiores

como à saúde e vida.

Sem mais digressões por força da obviedade do assunto versado, rejeito o argumento por pura falta de base jurídica para tanto.

Meu posicionamento é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/03/2024